Tribunal: TJSP
Processo: 1074630-69.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Rodolfo Cesar Milano
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO. Ação de revisão contratual referente à cláusula de rescisão. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. Recurso de apelação. MULTA CONTRATUAL. REDUÇÃO EQUITATIVA. POSSIBILIDADE. Contrato de fornecimento de energia elétrica – Demanda Contratada – com vigência de 12 ciclos, renovado automaticamente por 10 anos. Multa contratual ajustada no valor correspondente ao faturamento da

Ementa:
APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO. Ação de revisão contratual referente à cláusula de rescisão. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. Recurso de apelação. MULTA CONTRATUAL. REDUÇÃO EQUITATIVA. POSSIBILIDADE. Contrato de fornecimento de energia elétrica – Demanda Contratada – com vigência de 12 ciclos, renovado automaticamente por 10 anos. Multa contratual ajustada no valor correspondente ao faturamento da energia elétrica da Demanda Contratada pelo período de seis meses e o valor correspondente ao faturamento de 30kW pelos meses remanescentes além do limite de seis meses. Onerosidade excessiva à contratante. Enriquecimento injustificado da contratada. Redução equitativa, nos termos do art. 413 do Código Civil, considerando as características do contrato e as constantes renovações automáticas ao longo de 10 anos, além dos efeitos da pandemia do Covid-19. Sentença mantida. Recurso Adesivo. Intimação para recolher o preparo em dobro não atendida. Aplicação da penalidade de deserção, que impede o conhecimento das razões recursais. Recurso deserto (artigo 932, III, do CPC). NÃO PROVIMENTO DO RECURSO DA REQUERIDA. RECURSO ADESIVO DA AUTORA NÃO CONHECIDO.